Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-62.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009833-62.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVERSON FRAGALLI BORGES - CPF: 031.462.731-60 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-Acidente.
Ausência de redução da capacidade laboral. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Everson
Fragalli
Borges contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
formulado em ação previdenciária movida contra
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
O apelante alega que as sequelas decorrentes da amputação do dedo polegar justificariam a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, em que pese o acidente sofrido e a amputação parcial do polegar.

4. Embora o a
pelante alegue sequelas físicas, o perito judicial atestou que estas não
são suficientes para caracterizar a incapacidade parcial exigida para a concessão do auxílio-acidente, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não provido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“A concessão do auxílio-acidente requer a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado, o que não foi demonstrado no caso concreto.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC
(
Tema 416
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

a
pelação

c
ível
interposto por

Everson
Fragalli
Borges

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da

4º
Vara
Cível
da Comarca d
e Primavera do Leste
/MT
, que
,
nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Em suas razões recursais,
sustenta
o
A
pelante
que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente devido às sequelas decorrentes do acidente ocorrido, qual seja, gravíssima amputação do dedo polegar
,
que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade e que mesmo diante de uma lesão mínima, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa; que o Julgador não está vinculado ao teor conclusivo da perícia judicial.

Assim, requer a reforma da sentença para a concessão do benefício previdenciário, com consequente condenação na verba de sucumbência.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma, depreende-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela ausência de redução na capacidade laboral do Autor quando da realização do exame, senão vejamos:

“
(...)

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

Sofreu acidente de trabalho em 16/03/2018, com amputação

de

polpa

digital, com perda da extremidade distal da falange distal de

primeiro

dedo de
mão esquerda
,
permanecendo com remanescente

da

unha

deste dedo e mobilidade articular preservada.

Não houve redução de sua capacidade laborativa, não se enquadra

em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99. Não

há

incapacidade laborativa.

QUESITOS UNIFICADOS:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique
redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Não.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como
indique se
o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Houve emissão de CAT pelo empregador, pois sofreu acidente de trabalho em 16/03/2018,
com amputação de polpa digital, com perda da extremidade distal da falange distal de primeiro dedo de mão esquerda, permanecendo com remanescente da unha deste dedo e mobilidade articular preservada. Porém, não houve redução de sua capacidade laborativa.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular
está mantida
?

Resposta: Não. Não se aplica. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a)está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para
outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Nenhuma das alternativas.
Não há incapacidade laborativa. Não houve redução de sua capacidade laborativa.

QUESITOS DA PARTE AUTORA:

2) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular
de suas
funções laborais?

Resposta:
os quatro membros, porém é destro.

4) Qual membro atingido no acidente?

Resposta: polpa digital e parte da unha do primeiro dedo de mão esquerda.

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude
goniométrica dos
movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

Resposta:
Não se aplica, pois não afetou as articulações.

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados?
Se positivo
, em que consiste?

Resposta:
somente perda de polpa digital e parte da unha do primeiro dedo de mão esquerda.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer
os movimentos
do membro afetado? Explique.

Resposta:
Não. Não afetou articulações.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique. Resposta:
não houve comprometimento da amplitude de movimentos.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico?
Explique detalhadamente
.

Resposta:
não, não houve perda de mobilidade e/ou instabilidade.

(...)
negritei
”
.

Desta feita, em que pese o Autor afirmar veementemente que possui lesões consolidadas que reduzem sua capacidade laboral, o laudo pericial atesta que o Autor está apto para realizar funções condizentes com seu quadro, o que aponta pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Mister salientar que, ainda que o Autor sofra com consequências da lesão, para fins de percepção do auxílio-acidente é necessário que tais consequências reduzam sua capacidade laborativa, o que não foi atestado
in
casu
.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que o Autor/apelante não sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ele não está incapaz, sendo certo que realmente não faz
jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque ausente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (
ii
) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

(N.U 0024075-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

Sobre a questão, o STJ, no Tema Repetitivo 416, já firmou a tese de que "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Entretanto, para a aplicação de tal entendimento é necessária que a lesão, ainda que mínima, provoque efetiva redução da capacidade laboral.

Isso porque, não se pode confundir redução de capacidade funcional com redução da capacidade laboral.

Ademais, não há outros laudos médicos que corroborem a intenção do Apelante.

Portanto, não há justificativa para a concessão do auxílio-acidente, pois não há prova de que o acidente de trabalho resultou em sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente ou no dispêndio de maior esforço.

Desta feita, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024